Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
D E S P A C H O INTIME-SE o apelante/autor SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (SINDIRETA DF), para se manifestar acerca do pedido de suspensão do processo arguido em sede de contrarrazões (ID 47574311), nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora